Tribunal: TJPA
Processo: 0811586-05.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811586-05.2021.8.14.0000

REQUERENTE: HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA

REQUERIDO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMCARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA DO REQUERENTE ANTE O ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO RÉU. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, sobressai verossímil o fato alegado pelo requerente, de que seu nome foi vinculado à ação penal nº 0008013-45.2010.8.14.0401 tão somente porque, no dia 06.01.2015, foi preso em flagrante delito na cidade de Parauapebas/PA, oportunidade em que portava uma identidade falsa, com o nome de Gabriel Rodrigues da Silva, denominação do verdadeiro réu dos autos da ação penal aqui revista. Não obstante, nos termos do art. 623 do CPP, ele não possui legitimidade para propor a presente Revisão Criminal, por não ser ele a pessoa que verdadeiramente participou do assalto, bem como a que confessou sua participação por ocasião do inquérito policial, e a que foi condenada. Desta feita, a sentença condenatória não pode, nem deve ser desconstituída, pois não se trata de condenação injusta, eis que o verdadeiro culpado é a pessoa que efetivamente foi condenada.

2. Por outro lado, diante dos documentos juntados aos presentes autos, referidos neste voto, e ante o disposto no art. 259 do CPP, cabível a requerida alteração na identificação do réu, que deve ser procedida, todavia, pelo Juízo
a quo,
eis que condicionada às providências legais, tal como eventual produção de provas, que aquela autoridade julgar necessárias, no sentido de se esclarecer, sem sombra de dúvidas, o aparente equívoco ora alegado.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0008013-45.2010.8.14.0401, o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27.04.2010, por volta das 17h30, o réu Gabriel Rodrigues da Silva e uma comparsa não identificada assaltaram as vítimas Maria de Fátima e Valéria, mediante o uso de arma branca, no momento em que elas se encontravam em uma parada de ônibus, tendo ele puxado a bolsa de Maria de Fátima, enquanto seu comparsa atacou Valéria, igualmente levando sua bolsa. Ato contínuo, empreenderam fuga, sendo o requerente capturado pela polícia, escondido em um rio, debaixo de um barco.

Alega o requerente, em síntese, que o decreto condenatório foi equivocadamente vinculado ao seu nome, tendo sido expedida, inclusive, guia de recolhimento definitiva em nome de Gabriel Rodrigues da Silva ou Hemerson Pereira de Morais Rocha (Autos de Execução nº 0004510-36.2012.8.14.0401).

Afirma que tal fato se deu em razão de que
o ora requerente Hemerson, no dia 06.01.2015, fora preso em flagrante na cidade de Parauapebas/PA, porém na oportunidade portava uma identidade falsa, com o nome de Gabriel Rodrigues da Silva, denominação do verdadeiro autor/réu dos autos da ação penal aqui revista
.

Ressalta, todavia, que as demais informações contidas no documento eram falsas, como nome dos pais, data de nascimento, etc., sendo divergentes, inclusive, daquelas existentes no documento original do verdadeiro autor do crime, de modo que o que ocorreu, em verdade, foi um
erro grosseiro consistente em uma condenação sem a devida identificação civil do autor/réu
, o qual se encontra em local incerto e não sabido, eis que empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 22.09.2011, data em que, gize-se, o requerente se encontrava preso na cidade de Araguaína/TO.

Assevera, ainda, que a única identificação aposta nos autos da ação penal, pelo verdadeiro réu, foram suas digitais – eis que ele se declarou analfabeto – de modo que o revisionando buscou fazer o
exame datiloscópico, o qual concluiu, após confrontação de suas digitais com as digitais deixadas pelo réu Gabriel Rodrigues da Silva nas primeiras folhas do inquérito policial, que Hemerson e Gabriel não são a mesma pessoa
.

Requer, assim:

“a) Seja
desconstituída a condenação já transitada em julgado em desfavor do Requerente HEMERSON PEREIRA DE MORAIS ROCHA, ante a existência de erro judiciário
, com as devidas alterações para que conste o nome do responsável pelo crime, Ação Penal originária nº 0008013-45.2010.8.14.0401.

b) Seja
retirado de todos os sites da internet notícias ou peças processuais que contenham o nome Requerente, que o ligue a este Gabriel Rodrigues da Silva
, bem como, seja
cancelada\excluída a Guia de Recolhimento expedida no nome do suplicante pela 4ª vara de execução penal da comarca de Belém
, excluindo quaisquer efeitos penais decorrentes da errônea condenação da ação penal aqui revista.

c) Consequentemente, digne-se Vossas Excelências, proferir decisão, reconhecendo a
absolvição do Requerente Hemerson Pereira de Morais Rocha
, com relação aos fatos imputados na ação penal revista.

d) Por fim, requer
seja reconhecido o direito ao Requerente de receber uma justa indenização pelos prejuízos sofridos
, provenientes desta condenação indevida oriunda de erro judiciário, conforme dispõe o art. 630, caput, do Código de Processo Penal.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior manifesta-se pelo
não conhecimento da presente Revisão Criminal
.

Em petição à fl. 319 dos autos, o requerente pugna, diante da manifestação ministerial, sejam os autos direcionados à Vara de origem, para que seja retirado seu nome dos autos da ação penal, bem como, seja oficiado à Vara de Execuções Penais da Comarca de Araguaína/TO, para tomar ciência, quanto à supracitada alteração, com a consequente desconstituição da Guia de Execução Penal.

Em novo petitório de fls. 325/327 dos autos, o requerente pede justiça gratuita.

É o relatório.

DEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

À douta revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido
, conforme abaixo será demonstrado.

De fato, do exame dos autos,
sobressai verossímil o fato alegado pelo requerente
, de que
seu nome foi vinculado à ação penal nº 0008013-45.2010.8.14.0401 tão somente porque, no dia 06.01.2015, foi preso em flagrante delito na cidade de Parauapebas/PA, oportunidade em que portava uma identidade falsa, com o nome de Gabriel Rodrigues da Silva, denominação do verdadeiro réu dos autos da ação penal aqui revista
.

Este fato foi atestado pelo laudo técnico (perícia papiloscópica) requerido pelo revisionando, às fls. 285/307 dos autos digitalizados, quando
o perito conclui que
as impressões digitais contidas em vários documentos da ação penal em tela não são de Hemerson Pereira Morais da Rocha
.

Da mesma forma, vê-se, no Prontuário Civil do Governo do Tocantins/PA, que a filiação de Hemerson, ora revisionando, é de Marcleya Pereira Morais e Raimundo Nonato da Rocha (fl. 299 dos autos digitalizados), enquanto que no auto de prisão em flagrante delito, o verdadeiro réu Gabriel Rodrigues da Silva informa que é filho de Raimunda Rodrigues da Silva e Nonato da Silva.

É perceptível que toda a “confusão” foi ocasionada, como bem asseverou o
Parquet
, pelo próprio revisionando, quando, ao ser preso em flagrante na cidade de Parauapebas/PA, no dia 06.01.2015, apresentou uma identidade falsa, na qual apôs o mesmo nome do réu da ação penal em epígrafe (cujo crime ocorrera em 27.04.2010), inventando, inclusive data de nascimento e filiação que não coincidem com seus dados, tampouco com os poucos dados coletados do verdadeiro Gabriel Rodrigues da Silva.

A partir daquele momento é que os registros da SUSIPE começaram a vincular ambos os nomes: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA ou HEMERSON PEREIRA DE MORAES ROCHA.

Outro fato a demonstrar que o ora requerente e o réu não são a mesma pessoa é que no dia em que Gabriel Rodrigues da Silva empreendeu fuga do estabelecimento prisional – dia 22.09.2011 (vide o atestado de pena, fl. 47) – Hemerson se encontrava preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína/TO, de onde só fugiu em 01.12.2011, sendo recapturado logo em seguida, de acordo com a certidão de fl. 283 dos autos digitalizados, oriunda do Cartório da Coordenadoria de Custódia e Casa de Prisão Provisória de Araguaína/TO.

Não obstante, em que pese o art. 621 do CPP, em seu inciso II, prescrever que a revisão dos processos findos é admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o art. 623 do mesmo Código assim dispõe:

“Art. 623 – A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

Daí se tem que, embora tenha sido o nome do requerente indevidamente lançado na Guia de Recolhimento Definitiva referente aos Autos de Execução nº 0004510-36.2012.8.14.0401, por conta da referida sentença condenatória,
ele não possui legitimidade para propor a presente Revisão Criminal, por não ser ele a pessoa que verdadeiramente participou do assalto
, bem como a pessoa que confessou sua participação por ocasião do inquérito policial, e aquela que foi condenada.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DO CONDENADO – VERDADEIRO RÉU QUE, AO SER PRESO EM FLAGRANTE, SE UTILIZOU FALSAMENTE O NOME DO REQUERENTE – IDENTIDADE FÍSICA DO ACUSADO PRESERVADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PENAL – ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE PARA INTENTAR A PRESENTE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, PORQUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS PESSOAS LEGITIMADAS PRESENTES NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 623, DO CPP – PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE TOME AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME.
(TJPR - 4ª C.Criminal - 0015206-38.2020.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 20.06.2020)

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO A IDENTIDADE NOMINAL DO CONDENADO – RÉU QUE TERIA UTILIZADO DOCUMENTOS PESSOAIS DE TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJPR - 3ª C.Criminal - 0002889-42.2019.8.16.0000 - Curiúva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 08.08.2019)

REVISÃO CRIMINAL - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, VERDADEIRO AUTOR DO CRIME, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE. O equívoco quanto ao nome do acusado, em face do uso indevido de nome alheio, não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo - art. 259 do CPP. A condenação incidiu sobre pessoa certa, o réu, mas houve engano quanto ao nome. Logo, não há nulidade. Vindo a ser descoberto o nome correto ou percebida a falha, a retificação poderá ser feita a qualquer tempo. A pretensão de corrigir eventual erro na qualificação do agente, não se afeiçoa às hipóteses de cabimento da ação revisional taxativamente previstas no art. 621, do CPP. Ausência de legitimidade ad causam. Não conhecimento da Ação Revisional. Unânime.
(TJPA - 2018.04019366-31, 196.372, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-10-03)

Desta feita, a sentença condenatória não pode, nem deve ser desconstituída, pois não se trata de condenação injusta, eis que
o verdadeiro culpado, Gabriel Rodrigues da Silva, aquele que, como dito alhures, foi preso e confessou a participação perante a autoridade policial, é a pessoa que efetivamente foi condenada, que se encontrava presa por conta do crime em tela e que empreendeu fuga do estabelecimento prisional.

De outra banda, diante dos documentos juntados aos presentes autos, ao norte referidos,
seria
cabível
a concessão do habeas corpus de ofício
, a fim de excluir seu nome da guia de recolhimento definitiva, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória. Dispõe

o art. 259 do CPP:

Art. 259. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a verdadeira identidade do acusado e sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos processuais.

Inclusive, Guilherme Nucci, ao comentar tal dispositivo, em sua obra “Código de processo penal comentado” (13ª ed. – Editora Forense, 2014, pág. 618), assevera:

“4. Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação.”

Todavia, enfatizo que, no caso em tela,
a requerida alteração na identificação do réu deve ser procedida pelo Juízo
a quo,
eis que condicionada às providências legais, tal como eventual produção de provas, que aquela autoridade julgar necessárias, no sentido de se esclarecer, sem sombra de dúvidas, o aparente equívoco ora alegado
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, porém, DETERMINO ao Juízo
a quo
sejam tomadas as providências necessárias à realização dos exames periciais adequados, a fim de que, caso procedente, seja feita a devida retificação na ação penal em epígrafe, nos termos do art. 259 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/11/2022